Tribunal: TJDFT
Processo: 0746899-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746899-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME AUGUSTO TORQUATO DE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 215341514 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GUILHERME AUGUSTO TORQUATO DE OLIVEIRA PEREIRA, que determinou a expedição de requisitórios em relação à parte incontroversa do débito. Afirma, em suma, que não há quantia incontroversa, diante da apresentação da tese da inexigibilidade da obrigação no Agravo de Instrumento n. 0738059-10.2024.8.07.0000; que há impossibilidade de pagamento do débito enquanto pendente apreciação de recursos com potencial para extinguir a obrigação; que há manifesto perigo de dano. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De fato, a inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0738059-10.2024.8.07.0000, também interposto pelo Distrito Federal, torna pendente discussão sobre a inexigibilidade da obrigação e sobre o excesso de execução. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. O agravo de instrumento não é a via adequada para atribuir efeito suspensivo a agravo anterior, que já teve seu provimento negado, mas está pendente de trânsito em julgado. Não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução, e consequentemente a expedição de requisitórios, ao trânsito em julgado do recurso sem efeito suspensivo, que discute apenas o índice de correção monetária a ser aplicado ao crédito. (Acórdão 1640877, 07255813820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) Portanto, ressalvada eventual decisão posterior, no mencionado agravo de instrumento, suspendendo o trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, não há óbice à expedição de requisitórios em relação à parte incontroversa, ainda que o Distrito Federal também tenha apresentado tese de inexigibilidade do título. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora